Tribunal: TJDFT
Processo: 0712848-72.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CULPABILIDADE EXACERBADA. FUNDAMENTO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. AFASTAMENTO CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (i) avaliar o acerto da sentença quanto à valoração negativa da culpabilidade; (ii) examinar se é possível a exasperação da pena-base em 1/6 da pena-mínima para cada circunstância desfavorável; (iii) analisar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A permanência frequente do réu nas proximidades do local de trabalho da vítima, durante a vigência das medidas protetivas, evidencia maior reprovabilidade da conduta e autoriza a valoração negativa da culpabilidade.
4. Ausente fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime, impõe-se, de ofício, o afastamento da respectiva circunstância judicial.
5. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
6. Não obstante a pena cominada seja inferior a 4 anos, a reincidência, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes), autorizam o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o e 59; Lei 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 269; STJ, Súmula no 588; TJDFT, Acórdão no 1969402, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 2015359, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2008698, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2057088, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 16.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2058478, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 15.10.2025.